Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-79.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000342-79.2019.8.05.0231 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: JANICE FERNANDES DE SANTANA Advogado(s):RICARDO CARLOTO VIELMO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUE INDEVIDO DE RPV MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA. INCAPAZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, condenando o banco ao ressarcimento de valores sacados indevidamente de conta judicial da autora, incapaz, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de saque realizado por terceiro mediante procuração falsa; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. A condição de incapaz da autora e a documentação constante dos autos reforçam a presunção de hipossuficiência, não tendo o banco produzido prova de alteração da situação econômica que justificasse a revogação da gratuidade de justiça. 4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira e inversão do ônus da prova. 5. Restou demonstrada falha na prestação do serviço, uma vez que o banco autorizou o saque de quantia relevante em local diverso do domicílio da autora, mediante procuração fraudulenta, sem a devida cautela exigida, sobretudo diante da incapacidade da titular da conta. 6. A alegação de culpa exclusiva de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária. 7. Os danos morais configuram-se diante da indevida privação de valores relevantes pertencentes à autora, situação que extrapola o mero aborrecimento, sendo adequado e proporcional o quantum indenizatório fixado na origem. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar Rejeitada. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000342-79.2019.8.05.0231, oriundos da comarca de São Desidério em que figura como apelante, BANCO DO BRASIL S/A, e apelada, JANICE FERNANDES DE SANTANA, REP POR NEY FERNANDES DE SANTANA . ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.